Tribunal: STF
Processo: HC 72642
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-11-14
Data de publicação: 1995-11-14

Ementa:
E M E N T A: HABEAS CORPUS - CRIME DE QUADRILHA - DELITO
PERMANENTE - FATOS DISTINTOS QUE SE SUBORDINAM AO MESMO MOMENTO
CONSUMATIVO - OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM - PEDIDO DEFERIDO.
- O crime de quadrilha constitui delito de natureza
permanente, cujo momento consumativo se protrai no tempo. Enquanto
perdurar a associação criminosa subsistirá o estado delituoso dela
resultante. Os episódios sucessivos inerentes ao estado de
associação criminosa compõem quadro evidenciador de um mesmo e só
delito de quadrilha ou bando.
O agente não pode  sofrer dupla condenação penal motivada
por seu envolvimento em episódios fáticos subordinados ao mesmo
momento consumativo, ainda que ocorridos em instantes diversos.